Tribunal: TJBA
Processo: 8071217-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071217-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ALEGADA NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO POR VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO QUE DESCREVE ADEQUADAMENTE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ELIDIDA. MULTA FISCAL FIXADA EM 60% DO VALOR DO TRIBUTO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ENCARGO LEGAL DA CDA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por empresa atacadista em face de cobrança de ICMS decorrente de creditamento indevido referente a mercadorias adquiridas com saídas subsequentes beneficiadas com isenção ou redução do imposto.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o auto de infração que fundamenta a execução fiscal apresenta vício material que justifique sua nulidade, especialmente quanto à fundamentação do creditamento indevido de ICMS e aplicação da multa; e (ii) estabelecer se deve ser excluída a verba honorária da CDA para fins de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

3. A descrição do fato gerador constante no auto de infração, juntamente com seus demonstrativos anexos, atende aos requisitos do art. 142 do CTN, apresentando com suficiente clareza a fundamentação da autuação referente ao creditamento indevido de ICMS, sendo que a documentação foi baseada nas próprias informações contábeis-fiscais do contribuinte.

4. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez que não foi elidida pelo contribuinte, o qual não demonstrou qualquer irregularidade no processo administrativo fiscal que pudesse infirmar a legitimidade da cobrança, tendo sido oportunizada ampla defesa administrativa.

5. A multa fiscal fixada em 60% do valor do tributo devido encontra respaldo legal no art. 42 da Lei Estadual nº 7.014/96 e não possui natureza confiscatória segundo jurisprudência consolidada do STF, que considera abusivas apenas as multas fiscais que excedam o patamar de 100% do valor do tributo devido.

6. No que se refere a incidência de honorários na CDA, há que se ressaltar que é indevida a inclusão de honorários advocatícios independentemente do percentual nas certidões de dívida ativa, documento que deve espelhar tão somente o termo de inscrição de dívida ativa, cujos requisitos são aqueles previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, dentre os quais não constam, expressamente, honorários advocatícios.

7.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8071217-46.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e ESTADO DA BAHIA e como Apelados OS MESMOS.

ACORDAM os magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.